Tribunal: TJES
Processo: 5000863-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remição; Intimação / Notificação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANE PAIVA FURTADO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMIÇÃO DE BEM IMÓVEL LEILOADO. INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE. REGULARIDADE PROCESSUAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de remição de imóvel leiloado, determinou a expedição da carta de arrematação e concedeu a posse à arrematante. A agravante sustenta ausência de intimação pessoal do coproprietário, irregularidade na representação processual do espólio, avaliação incorreta do bem, insuficiência do tempo de leilão e direito de remição pelo depósito do valor da arrematação antes da assinatura do auto pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal da agravante compromete a validade do leilão; (ii) definir se o depósito realizado pela recorrente é suficiente para a remição do imóvel nos termos do CPC; (iii) avaliar a alegação de nulidade do leilão por suposta irregularidade na avaliação e na sua condução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A intimação do inventariante do espólio supre a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros, nos termos do inciso I do art. 889 do CPC, especialmente quando não há comprovação de prejuízo concreto à defesa.

4)
O direito de remição exige o pagamento integral da dívida exequenda, incluindo juros, custas e honorários advocatícios, conforme o art. 826 do CPC e a jurisprudência do STJ, não sendo suficiente o depósito apenas do valor da arrematação.

5)
Questões relativas à avaliação do bem e à regularidade do leilão foram exaustivamente analisadas em decisões anteriores e estão preclusas, nos termos do art. 507 do CPC.

6)
A ausência de demonstração de prejuízo concreto inviabiliza a anulação dos atos processuais, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

7)
A consolidação da arrematação pelo pagamento integral reforça a segurança jurídica das partes e impede a reabertura da discussão sobre a remição após a assinatura do auto de arrematação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação do inventariante do espólio supre a exigência de notificação pessoal dos herdeiros na execução, salvo demonstração de prejuízo.

2. O direito de remição somente se perfectibiliza com o pagamento integral da dívida, incluindo encargos acessórios, antes da assinatura do auto de arrematação.

3. Questões já decididas no curso do processo e não impugnadas tempestivamente se encontram preclusas, nos termos do art. 507 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 826, 889, I, e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.123.788/MG, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024; STJ, REsp n. 1.862.676/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de remição de imóvel leiloado e determinou a expedição de carta de arrematação em favor de Gilda Machado de Lima, além de sua imissão na posse do imóvel denominado "Fazenda Boa Vista", localizado em Córrego Grande, Distrito do Município de Ibitirama.

A agravante sustenta, em síntese: (i) como coproprietária, não ter sido intimada do leilão, violando o contraditório e a ampla defesa, pois a intimação ocorreu apenas ao irmão; (ii) o advogado nos autos possuía poderes restritos ao inventário, arquivado desde 2016, sem legitimidade para representar o espólio ou herdeiros na execução; (iii) depositou o valor atualizado da arrematação antes da assinatura do auto pelo juiz, assegurando seu direito à remição (art. 902 do CPC); (iv) enquanto herdeira, não é responsável pela quitação integral do débito, apenas pelo valor da arrematação; (v) o leilão se encerrou às 13h23, antes do horário previsto (16h), violando os arts. 886 e seguintes do CPC, além de subavaliação do imóvel, prejudicando os herdeiros; (vi) a posse pela arrematante compromete a segurança jurídica, impede o direito de remição e contraria o STJ, que condiciona a consolidação da arrematação à assinatura do auto por todas as partes.

Pois bem. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

De início, cumpre ressaltar que os argumentos suscitados pela agravante acerca da ausência de intimação pessoal, da validade da representação processual do espólio e da avaliação do imóvel foram exaustivamente analisados em decisões anteriores do juízo de origem.

Nessas oportunidades, expressamente reconhecido ser a intimação do inventariante, detentor de poderes para representar o espólio, suficiente para suprir a exigência do inciso I do art. 889 do CPC, especialmente quando não há demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Além disso, fora ressaltada a inexistência de qualquer vício que comprometa a avaliação do imóvel ou a publicidade do leilão judicial.

Verifica-se, ainda, que essas matérias debatidas estão preclusas, nos termos do art. 507 do CPC, pois deveria a agravante ter interposto recurso em face de tais decisões.

No que diz respeito ao direito de remição, a decisão agravada acertadamente consignou ter sido o depósito efetuado pela recorrente insuficiente para a quitação integral da dívida exequenda, a teor dos que dispõe o art. 826 do CPC.

Conforme jurisprudência do STJ, a remição pressupõe o pagamento do valor atualizado da dívida, acrescido de juros, custas processuais e honorários advocatícios, condição indispensável para a extinção da execução. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR SUPERIOR À DÍVIDA. QUANTIA PROVENIENTE DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA A TERCEIROS DOS IMÓVEIS PENHORADOS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REMISSÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação em que houve a penhora dos imóveis do executado com posterior depósito em conta judicial de valor superior ao valor executado proveniente da promessa de compra e venda a terceiros dos imóveis penhorados. Extinção da execução com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. 2. Insurgência do credor/exequente contra a venda dos imóveis alegando o seu direito de adjudicação. 3. O Tribunal de origem, fundamentado na ausência de prejuízo, na faculdade estabelecida no art. 826 do CPC, que possibilita ao executado efetuar o pagamento da dívida antes da adjudicação ou alienação dos bens, e de acordo com a premissa de que a execução deva se dar de modo menos gravoso para o executado, manteve a decisão que indeferiu o pedido de adjudicação do ora recorrente, mantendo a sentença de extinção da execução em razão da satisfação da dívida. 4. O art. 826 do CPC dá ao executado a faculdade de evitar a adjudicação ou a alienação dos seus bens através do pagamento da dívida. Ademais, o artigo 848, I, do Código de Processo Civil disciplina que as partes podem requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal prevista no artigo 835 do CPC, que estabelece o dinheiro como primeira opção. 5. Na espécie, a pretensão de adjudicação dos imóveis não se mostra a medida mais adequada de recebimento do crédito diante do depósito de valor que supera o crédito exequendo. 5. A decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. A remição da execução corresponde à satisfação integral do débito executado no curso do processo, podendo ser exercida até a assinatura do auto de arrematação, importando na extinção da execução, na forma do art. 924, II, do CPC, bastando apenas que o executado deposite em juízo a importância suficiente ao pagamento da dívida reclamada mais os encargos adicionais.
Recurso especial improvido.
(REsp n. 2.123.788/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL PARA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. OBJETO DO DEPÓSITO REMISSIVO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA E SEUS ACESSÓRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 18/03/2016. Recursos especiais interpostos em 17/09/2019 e 18/11/2019 e atribuídos a este gabinete em 05/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 2. JNE Telecomunicações e Informática EIRELI não recorreu da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual carece de interesse recursal para impugnar o acórdão. 3. O propósito recursal consiste em dizer a) se houve violação ao princípio da não surpresa; b) qual o termo final para a remição da execução e c) se o valor depositado em juízo, com a finalidade de remir a execução, deve abarcar o valor da penhora efetivada no rosto dos autos. 4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 5. "O enunciado processual da "não surpresa" não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão" (AgInt no REsp 1841905/MG).

6. A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado.
7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS).
8. Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas.
9. Recurso especial de JNE Telecomunicações e Informática Eireli não conhecido e recurso especial de Yvonne Hanna Riachi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.862.676/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

No caso, a diferença substancial entre o valor depositado e o montante devido inviabiliza o acolhimento do pedido, sobretudo porque não há elementos nos autos que justifiquem a flexibilização do cumprimento integral da obrigação.

Ademais, a consolidação da arrematação pelo pagamento integral do preço reforça a segurança jurídica das partes envolvidas e inviabiliza qualquer alteração no curso processual.

No mais, a ausência de demonstração de prejuízo concreto pela agravante é ponto central que enfraquece a tese recursal, demostrando a decisão agravada, com clareza e fundamentação jurídica sólida, que todos os atos processuais relevantes foram realizados em estrita observância às normas do Código de Processo Civil e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, a ausência de demonstração de qualquer prejuízo concreto, associada à regularidade formal e material dos atos processuais, deslegitima a pretensão recursal e reforça a higidez da decisão agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 29.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão Presencial de 29/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.